Tribunal: TJDFT
Processo: 0737707-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI No 14.010/2020 (RJET). IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Impossível a concessão do pedido de aplicação analógica do art. 9o da Lei no 14.010/20 (RJET), diante da ausência de subsunção ao caso concreto.
1.1. A previsão da citada lei transitória e emergencial trata de contrato de locação e não há, no caso concreto, qualquer supressão de direito de propriedade do locador.
1.2. Ausente, ainda, elemento fático ou jurídico capaz de justificar, ainda que remotamente, a aplicação analógica dessa lei, a qual tem caráter humanitário, vinculado à dignidade da pessoa humana, e não de garantia obrigacional.
2. Inviável da antecipação dos efeitos da tutela para a concessão do direito de retenção do imóvel no caso em que ainda há prazo para cumprimento espontâneo da obrigação executada e presentes informações acerca de outros bens e rendimentos passíveis de penhora, bem como ausentes quaisquer elementos fáticos que tragam certeza quanto à impossibilidade de se aguardar o trâmite normal do processo de execução.
3. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. Recurso desprovido